Tribunal: TJSP
Processo: 2200156-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Ré excluída do polo passivo da ação, mediante requerimento expresso da autora – Alegação de nulidade de citação – Impossibilidade – Ré que não mais integra a relação jurídico-processual – Ausência de interesse verificada – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200156-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante OFICINALIS
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., é agravado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200156-72.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.296 - (jga)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2200156-72.2020 – SÃO PAULO
(Santo Amaro)
Agravante: Oficinalis Administração e Participações Ltda.
Agravada: Banco Santander (Brasil) S/A
Interessada: Martina Participações de Bens Eirelli.
Juiz: Antônio Carlos Santoro Filho.
Voto 25.296
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
REINTEGRAÇÃO DE POSSE Ré excluída do
polo passivo da ação, mediante requerimento
expresso da autora
Alegação de nulidade de
citação Impossibilidade Ré que não mais integra
a relação jurídico-processual Ausência de interesse
verificada Decisão mantida Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em ação de reintegração de posse
movida pela agravada à interessada e outros, indeferiu pedido de
reconhecimento de nulidade de citação, tendo em vista que a agravante não
integra a relação jurídica processual já que excluída (fl. 14).
Diz-se que a ausência de sua citação formal acarreta vício
insanável. Afirma que sequer possui sede no local em que o suposto preposto
foi citado. Aliás, quem recebeu a citação nem mesmo faz parte do seu quadro
de colaboradores. Também, afirma que jamais foi possuidora do imóvel em
questão. Assim, ausentes os requisitos do art. “927”, do CPC (sic fl. 09).
Pede efeito suspensivo que indeferi (fls. 40/41).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200156-72.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.296 - (jga)
3
Veio reposta (fls. 44/51).
É o relatório.

2. Para constar, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, para
análise do recurso, fez-se consulta dos autos digitais em primeira instância,
pelo sistema SAJ-SG. Assim todas as folhas aqui citadas são referentes ao
processo de origem.
Recurso infundado. Trata-se de ação de reintegração de posse,
inicialmente movida pela agravada à agravante e outra (fls. 01/12).
Após a citação da agravante (fl. 116), com apresentação de
contestação (fls. 117/123), a autora requereu a substituição da ré/agravante
por outra pessoa jurídica, a empresa, Martina Administração de Bens Eirelli
(fls. 149/154) deferida, nos seguintes termos: “defiro a substituição do polo
passivo para constar apenas a locatária MARTINAADM., cuja intervenção
como assistente-já foi deferida na fl.147, excluindo-se a OFICINALIS”
(vide fls. 159/156) (negrejei).
No entanto, mesmo excluída da ação, a agravante alegou
nulidade de sua citação (fls. 190/198) do que impossível. Afinal não mais
integra a relação jurídica processual, a lhe faltar interesse.
Por outro lado, se não concordava com a sua exclusão (art. 485,
§ 4o, do CPC), deveria ter apresentado o recurso cabível contra referida
decisão, disponibilizada em 07/05/2020 (vide fl. 157) do que não feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200156-72.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.296 - (jga)
4
Portanto, de rigor a manutenção da decisão.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso